Tribunal: TCU
Processo: 007.999/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na celebração e execução de convênio que teve por objeto a capacitação para o turismo no estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado do TC Processo 028.367/2011-1 , versando sobre irregularidades na celebração e execução do Convênio 718.467/2009, celebrado pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 2431/2017-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Luiz Gustavo Machado, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; 9.2. dar ciência desta decisão aos herdeiros do Sr. Luiz Gustavo Machado.